Tribunal: TJMT
Processo: 1030717-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030717-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), GUSTAVO ANSELMO MARTINS DEFANTI - CPF: 087.692.788-65 (AGRAVANTE), BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.944.667/0001-05 (AGRAVADO), GEISE MEURI MORAES - CPF: 992.891.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade e determinou penhora online de valores nas contas bancárias do agravante, em fase de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o extravio de documentos essenciais durante a digitalização do processo físico para o sistema eletrônico comprometeu o direito de defesa do agravante, bem como se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3. O extravio de peças essenciais durante a digitalização do processo, incluindo a impugnação ao cumprimento de sentença e a manifestação sobre essa impugnação, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

4. Diante da significativa discrepância entre os valores apresentados pelas partes e da complexidade dos cálculos envolvidos, mostra-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto da execução, nos termos do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. O bloqueio realizado deve ser mantido até a definição do quantum debeatur, considerando que o agravante não comprovou o depósito do valor incontroverso e que não há determinação de levantamento da quantia constrita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O extravio de peças essenciais durante a digitalização do processo configura cerceamento de defesa quando compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Havendo significativa discrepância entre os valores apresentados pelas partes em cumprimento de sentença, mostra-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto da execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LX; CPC, arts. 189, 523, § 1o, 524, § 2o, 712.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.307.614/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por GUSTAVO ANSELMO MARTINS DEFANTI contra BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006902-77.2011.8.11.0041, que indeferiu exceção de pré-executividade e determinou a penhora online de valores nas contas bancárias do agravante.

O agravante alega que a decisão merece reforma, primeiramente porque durante a digitalização dos autos físicos para o sistema eletrônico, houve o extravio de partes relevantes do processo, incluindo a íntegra da sentença, a petição de cumprimento de sentença da agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e a manifestação da agravada sobre essa impugnação. Afirma que tais documentos são imprescindíveis para o regular andamento do feito, e sua ausência implica em nulidade absoluta dos atos subsequentes.

Destaca que a própria agravada (ID 85280987 – origem), informou que havia impugnação ao cumprimento de sentença pendente de apreciação, conforme trecho transcrito: "
Em 09/12/2019, consta pedido de juntada de petição do autor, em resposta a impugnação do executado, pendente de decisão
". Ressalta que o juízo reconheceu a perda de documentos (ID 163781510 - origem) mas, mesmo assim, determinou o bloqueio de valores.

O agravante argumenta que, diante da ausência de peças fundamentais, o juízo deveria ter determinado a restauração do processo ou, alternativamente, renovado o prazo para cumprimento voluntário da sentença, oportunizando o contraditório. Sustenta que está sendo penalizado por falha do Judiciário, já que não é dever das partes escanear documentos para juntada aos autos, e sim da Secretaria do Juízo.

Alega ainda que há excesso de execução, pois os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, que seria de R$ 178.870,46, resultando em R$ 35.774,09. No entanto, a agravada apresentou cálculos no valor de R$ 243.515,82, ultrapassando até mesmo o valor atualizado da causa. Para comprovar o alegado excesso, apresenta cálculos detalhados e laudo pericial contábil (ID 313052365).

Sustenta que o excesso de execução é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo juízo, e que poderia ser arguido por exceção de pré-executividade, não necessitando de dilação probatória por se tratar de erro aritmético evidente. Argumenta que, mesmo que não fosse cabível a exceção de pré-executividade, o Juízo poderia ter enviado os autos à contadoria para apuração do quantum devido, conforme prevê o art. 524, § 2o, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a devolução dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante. No mérito, pede a reforma da decisão para que: (i) seja determinado ao Juízo de origem que restabeleça os autos originários e julgue o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) alternativamente, seja renovado o prazo para pagamento voluntário da condenação; e (iii) seja reconhecido o excesso de execução.

Em contrarrazões (ID 320495398), a agravada BILLAH COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME alega que o recurso não merece provimento. Por fim, requer o não provimento do recurso, a condenação do agravante por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Em decisão monocrática (ID 314360885), o restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ANSELMO MARTINS DEFANTI contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006902-77.2011.8.11.0041, indeferiu exceção de pré-executividade e determinou a penhora online de valores nas contas bancárias do agravante no montante de R$ 243.515,82.

Da perda de documentos essenciais e seus efeitos processuais

A questão central trazida pelo agravante refere-se à perda de documentos essenciais durante a digitalização do processo físico para o sistema eletrônico, o que, segundo alega, comprometeu seu direito de defesa e o regular andamento do feito.

Analisando detidamente os autos, constato que é fato incontroverso a ocorrência de extravio de peças processuais relevantes durante a migração do processo físico para o meio eletrônico. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo Magistrado de primeiro grau na decisão agravada, quando afirmou que "
com a migração dos autos físicos para a modalidade eletrônica, toda a movimentação processual no interregno que compreende a data do trânsito em julgado até período anterior a maio de 2022 foi perdida
".

Entre os documentos extraviados, encontram-se peças de fundamental importância para o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente: a petição de cumprimento de sentença da agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e a manifestação da agravada sobre essa impugnação.

A própria agravada, em petição, confirmou a existência de impugnação ao cumprimento de sentença pendente de apreciação, ao informar que "
em 09/12/2019, consta pedido de juntada de petição do autor, em resposta a impugnação do executado, pendente de decisão
" (ID 85280987).

O art. 189 do CPC estabelece que "
os atos e os termos do processo são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: [...] em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade
". Essa publicidade dos atos processuais é corolário do princípio constitucional da publicidade, previsto no artigo 5o, LX, da Constituição Federal, e visa garantir a transparência e o controle dos atos judiciais.

Quando ocorre a perda de documentos essenciais ao processo, como no caso em análise, há evidente comprometimento não apenas da publicidade dos atos processuais, mas também do contraditório e da ampla defesa, princípios igualmente consagrados na Constituição Federal, em seu artigo 5o, LV.

Os Tribunais de Justiça já se manifestaram sobre situações semelhantes, reconhecendo que a ausência de peças essenciais ao processo pode configurar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"

APELAÇÃO - ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - PESSOA JURÍDICA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUCEMG - ATOS PRATICADOS PELO SÓCIO GERENTE ORIGINÁRIO - CURSO PROCESSUAL REGULAR - VISTAS COM PRAZO SUCESSIVO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS - ERRO NA AUTUAÇÃO DAS PEÇAS - EXTRAVIO - JUNTADA OBRIGATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Impõe-se ao julgador observar a regularidade do curso processual, e consequentemente da juntada de todas as peças de defesa apresentadas pelas partes dentro do prazo estabelecido, sob pena de ser declarada nula a sentença por ele proferida.
Configura violação ao devido processo legal, constitucionalmente garantido às partes como consectário lógico da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, o julgamento da lide, ignorando-se a regularidade da juntada das peças protocolizadas em tempo hábil, cujas partes entendem ser imprescindível e fundamental para o deslinde da demanda
. (TJ-MG - AC: 10024060561651001 Belo Horizonte, Relator.: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 09/04/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2008)

No caso concreto, a ausência da impugnação ao cumprimento de sentença e da manifestação da agravada sobre essa impugnação impede o adequado exame das questões suscitadas pelo agravante, notadamente quanto ao alegado excesso de execução. Ademais, não consta dos autos decisão judicial apreciando a referida impugnação, o que configura evidente violação ao devido processo legal.

Diante desse cenário, entendo que a solução mais adequada seria a determinação de restauração dos autos, nos termos do art. 712 do CPC, que dispõe: "
Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração
".

Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a digitalização do processo já foi realizada e as partes intimadas para se manifestar sobre ela (ID ), mas não consta nos autos tal manifestação, a restauração completa dos autos pode se mostrar inviável. Assim, entendo que a solução mais adequada é a
renovação do prazo para cumprimento voluntário da sentença, oportunizando ao agravante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
.

Do excesso de execução

O agravante alega que há excesso de execução, pois os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, que seria de R$ 178.870,46, resultando em
R$ 35.774,09
. No entanto, a agravada apresentou cálculos no valor de
R$ 243.515,82
, ultrapassando até mesmo o valor atualizado da causa.

Para comprovar o alegado excesso, o agravante apresentou cálculos detalhados e laudo pericial contábil (ID 313052365), que indica que o valor correto dos honorários advocatícios seria de R$ 39.187,07, considerando o valor da causa atualizado pelo índice INPC desde a data da distribuição (03/11/2009) até a data da elaboração do laudo.

A agravada, por sua vez, sustenta que os cálculos apresentados foram gerados pelo Sistema de Cálculo (SISCALC), ferramenta oficial disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e que o laudo pericial apresentado pelo agravante é imprestável por ser unilateral, ignorar a multa do art. 523 do CPC e desconsiderar os juros de mora.

O art. 524, § 2o do CPC prevê expressamente a possibilidade de o juiz valer-se de contabilista do juízo para verificação dos cálculos apresentados pelas partes. Vejamos:

"
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
."

No caso em análise, diante da significativa discrepância entre os valores apresentados pelas partes e da complexidade dos cálculos envolvidos, entendo que a solução mais adequada é a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto da execução.

Essa providência se mostra especialmente necessária considerando que o agravante alega que o valor cobrado ultrapassa até mesmo o valor atualizado da causa, o que, se confirmado, configuraria evidente excesso de execução.

Ademais, a remessa dos autos à contadoria judicial atende ao princípio da efetividade processual, evitando a prática de atos executivos com base em valores potencialmente incorretos, o que poderia gerar prejuízos irreparáveis ao agravante.

Da manutenção do bloqueio até a apuração do
quantum debeatur

Não obstante o reconhecimento da necessidade de apuração do valor correto da execução, entendo que o bloqueio realizado deve ser mantido até a definição do
quantum debeatur
.

Destaque-se o que já foi dito na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o agravante não comprovou que depositou o valor incontroverso, o que permitiria a expropriação de bens com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.

Ademais, não há nos autos determinação de levantamento da quantia constrita, o que poderia trazer prejuízo irreparável ao agravante. Assim,
a manutenção do bloqueio até a apuração do valor correto da execução se mostra medida adequada para garantir o resultado útil do processo, sem causar prejuízos desproporcionais às partes
.

Em síntese, incontroverso o extravio de peças essenciais durante a digitalização do processo, incluindo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e a manifestação da agravada sobre essa impugnação, a ausência dessas peças compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante, notadamente quanto ao alegado excesso de execução.

Diante da significativa discrepância entre os valores apresentados pelas partes e da complexidade dos cálculos envolvidos, mostra-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto da execução.

Por fim, o bloqueio realizado deve ser mantido até a definição do
quantum debeatur
, considerando que o agravante não comprovou o depósito do valor incontroverso e que não há determinação de levantamento da quantia constrita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para: 1) determinar a renovação do prazo para cumprimento voluntário da sentença, oportunizando ao agravante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa; 2) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto da execução, nos termos do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil; 3) manter o bloqueio realizado até a definição do quantum debeatur.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025